Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0728049-77.2019.8.07.0000 Agravante : FERNANDO THADEU MELO E SILVA Agravados : HERBERTH PIRES DO NASCIMENTO RAONI BARBO PRATA SALOMÃO Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O FERNANDO THADEU MELO E SILVA interpôs agravo de instrumento em face da decisão (id 13385413 - pág. 36/38), proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença condenatória, requerido por HERBERTH PIRES DO NASCIMENTO e RAONI BARBO PRATA SALOMÃO, a qual rejeitou impugnação. O agravante narra que a sentença cujo cumprimento é requerido decretou a resolução contratual de cessão de direitos sobre vários imóveis com restituição ao status quo, retornando os imóveis ao patrimônio do ora agravado Herberth e devendo ser devolvido ao agravante o valor de R$ 33.000,00 (já decotado o valor das arras). Acresce que o agravado Raoni requereu ingresso na relação processual, o que lhe fora indeferido. Por isso, alega, Raoni não tem pertinência subjetiva para figurar no cumprimento de sentença. Assevera ainda que não celebrou nenhum negócio jurídico com Raoni, de modo que o retorno ao status quo, determinado no título executivo, não significa que o imóvel retornará ao patrimônio daquele. Sustenta que há excesso de execução e que é inexigível a obrigação de fazer, consistente na transferência de domínio no registro imobiliário. Argumenta que os imóveis tinham sido adquiridos pelos pais do agravado Herberth, os quais faleceram, e que ele, agravante, despendeu grandes somas com os imóveis (imposto predial, emolumentos cartorários, despesas processuais com demanda de adjudicação compulsória), totalizando R$ 43.570,58. Afirma que o agravado Herberth pode promover a regularização do registro por si e que eventual obrigação de fazer deve ser precedida do ressarcimento do valor que teve de pagar. Assevera que há risco de dano, uma vez que cominada multa diária de R$ 400,00, podendo culminar com eventual constrição em seu patrimônio. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para extinguir o cumprimento de sentença, excluir da relação processual o agravado Raoni ou determinar que qualquer transferência de propriedade seja precedida do pagamento pelo agravado Herberth do valor de R$ 43.570,58. Comprovante de recolhimento de custas (id 13386039). Intimado para se manifestar sobre eventual inadmissibilidade do recurso, por falta de fundamentos que infirmem a decisão agravada, o agravante apresentou manifestação (id 14154746). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo art. 1017, I, do CPC e está acompanhado do comprovante de custas recursais. Embora inicialmente esta relatoria tenha considerado factível uma violação ao princípio da dialeticidade, verifica-se que as razões recursais efetivamente dialogam com a decisão recorrida. Conforme art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, há plausibilidade da alegação de que a determinação de transferência da propriedade dos imóveis para o nome dos agravados constitua excesso de execução, pois, dentre outras hipóteses previstas em lei, ocorre excesso de execução quando a execução recai sobre coisa diversa daquela declarada no título (art. 917, §2o, II, do CPC). O título executivo judicial resolveu o contrato celebrado entre o agravante e o agravado Herberth, remetendo as partes ao estado anterior à contratação. Ou seja, os imóveis voltam à esfera de disponibilidade do alienante e o valor pago (com o decote das arras feito pela sentença) deve ser restituído ao adquirente do negócio desfeito. Como os imóveis não estavam registrados no nome de Herberth anteriormente, é plausível se inferir que a obrigação de efetuar a transcrição possa exorbitar do título executivo judicial, pois o agravado, tendo em seu poder um pronunciamento judicial favorável, pode promover o registro cabível. Assim como também é possível se concluir que o retorno ao status quo não confere título executivo ao agravante para exigir o ressarcimento das despesas que teve com o imóvel. Quanto ao agravado Raoni, ao contrário do mencionado pelo agravante, verifica-se que Raoni fora admitido como assistente na relação processual ainda na fase de conhecimento pelo relator da apelação, Exmo. Des. Roberto Freitas Filho (id Num. 13385413 - Pág. 315). A qualidade de assistente, contudo, a princípio, não lhe confere título executivo para exigir a transferência da propriedade no registro imobiliário para seu nome com base em uma sentença que resolveu contrato celebrado entre outras pessoas. Todas essas questões devem ser devidamente sopesadas por ocasião do julgamento pelo colegiado. E o que foi exposto nesta decisão não obsta a alteração do entendimento com uma maior reflexão, após o estabelecimento do contraditório. Diante do exposto, DEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, solicitando informações, art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator